Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF, a qual informa o excesso de R$ 2.579,57 (credores JADER ZETÁCIO LUSTOSA BASTOS, SUCESSORES DE JADIR GOMES DO NASCIMENTO, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA, JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JANE FRANCISCA DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). Brasília, 21 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador